Tribunal: TJMT
Processo: 0002840-40.2018.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002840-40.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – IMPROCEDENTE –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRINCIPAL EM SEDE RECURSAL –
MULTA COMINATÓRIA –

EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTE DO STJ – NECESSIDADE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“[...] A execução provisória de multa cominatória em Ação Civil Pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985 (AgRg no REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4.10.2011). [...]”.
(AgInt no AREsp 810.019/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018).

2. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença, interposta em face do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, jugou extinto o processo, sob a fundamentação que a execução provisória de multa imposta em ACP é expressamente vedada antes do trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais (id. 24520998 e 24520999), o ente ministerial alega que não visa com a presente ação tão somente a execução da multa diária fixada em sentença, aduzindo para tanto que este é um pedido subsidiário, no qual visa primeiramente o cumprimento principal, qual seja, de que seja providenciado pelo município a disponibilizar vagas para criança a serem matriculadas na educação infantil (creche).

Defende que o processo principal nº 0000086-96.2016.8.11.0011 – código 234889,

que está em fase recursal, não goza de efeito suspensivo.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença provisória.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado conforme id. 24521452.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso em id. 31823470.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que jugou extinto o processo, sob a fundamentação que a execução provisória de multa imposta em ACP é expressamente vedada antes do trânsito em julgado da sentença.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
possibilidade de execução provisória antes do transito em julgado do processo principal sob nº 0000086-96.2016.8.11.0011 – código 234889.

Pois bem.

Com efeito, a Ação Civil Pública, hipótese dos autos, tem regramento próprio e segue o disposto no art. 12, § 2º da Lei 7.347/1985, vejamos:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. (...).

§ 2º. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

(...)”.

Neste norte, a multa cominada liminarmente e ratificada na sentença, só poderá ser objeto de execução após o trânsito em julgado da decisão favorável ao
parquet
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINADA LIMINARMENTE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
ART. 12, § 2o. DA LEI 7.347/1985. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. A execução provisória de multa cominatória em Ação Civil Pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985 (AgRg no REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4.10.2011).
3. O agravante não trouxe argumentos suficientes para afastar a aplicação do dispositivo legal, que sequer é tratado em suas razões recursais, as quais se limitaram a transcrever ementas de julgados sem, contudo, promover uma análise cotejada das circunstâncias fáticas e explicar o porquê da inaplicabilidade do art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985. 4. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 810.019/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018) (destaquei)

No mesmo sentindo também já posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - NECESSIDADE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DA MEDIDA COERCITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante

“[...] A execução provisória de multa cominatória em Ação Civil Pública é expressamente vedada pelo art. 12, § 2o. da Lei 7.347/1985 (AgRg no REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 4.10.2011). [...]”. (AgInt no AREsp 810.019/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

Não confirmada a decisão judicial na parte impositiva da medida coercitiva da multa diária, desaparece, por conseguinte, o suporte material para subsistência da multa imposta, devendo, portanto, ser extinto o processo executório.

(N.U 0001032-68.2016.8.11.0011 – protocolo 45004/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019).

Destaco ainda que o processo principal está pautado no plenário virtual
,
desse modo, caso não seja confirmado em sede recursal quanto à fixação da multa diária, desaparecerá por consequência o suporte material para subsistência da multa imposta.

Portanto, razão não assiste ao apelante, devendo ser mantido a sentença que excluiu a execução provisória, ante a ausência do trânsito em julgado que fixou a multa imposta.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022